Tribunal: TJMT
Processo: 1023531-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
RAI no 1023531-23.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Túlio Cesar Cristo, objetivando a reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, posto na ação de manutenção de posse c/c pedido de obrigação de não fazer, promovida pelo Espólio de Crespo Christo e Helena Garbim do Carmo Christo, consistente na abstenção de realizar novas vendas da posse de partes do imóvel objeto do inventário no 222-21.2018.811.0077, código 63742, denominado “Sitio Boa Esperança”, objeto da matrícula no. 650 do RGI desta Comarca, sob pena de multa fixada em 10.000,00 (dez mil reais), por evento de descumprimento.
Para tal desiderato, sustenta, em síntese, que os agravados não comprovaram os requisitos do art. 561 do CPC, tendo em vista que ele está na posse do imóvel há mais de 15 anos, bem com que a existência de inventário não constitui óbice para a continuidade do exercício de posse daquele que já a mantinha, desde antes mesmo do óbito daquele de que trata a sucessão.
O indeferimento do pedido liminar se impõe.
É cediço que a concessão de liminar em ação de manutenção de posse, mostra-se necessário a presença dos requisitos legais do art. 561 do CPC.
No caso, não obstante as alegações do agravante de que ele quem exerce a posse do imóvel objeto de litígio há 15 anos, tal como consignado na decisão agravada, por se tratar de bem que compõe o inventário judicial existente, no qual ele é filho do falecido herdeiro direto do espólio, para eventual alienação de parte do imóvel objeto de partilha é necessário que os demais herdeiros manifestem sua concordância, o que no caso não se verificou.
Assim, por certo, tratando-se de imóvel que possui matrícula em nome do falecido Crespo Christo que, antes de sua morte sempre exerceu a sua posse, resta configurado o esbulho praticado pelo agravante, pois não cabe a um dos herdeiros, em particular, utilizar patrimônio do espólio, sem autorização dos demais sucessores.
Logo, não vejo óbice de se deferir o pedido de tutela de urgência, consistente na obrigação de não fazer, qual seja, realizar a venda de partes do imóvel que compõe processo de inventário.
Ademais, não há, neste momento processual, demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que a limitação imposta ao agravante, por ora, em nada obstará o seu direito à posse do imóvel.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Nos termos do art. 98, do CPC, defiro o benefício da justiça gratuita ao agravante.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se para apresentarem contrarrazões.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator